Tribunal: TJBA
Processo: 8105565-61.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105565-61.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA.

Advogado(s)
:
MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO COM BASE EM LAUDO JUDICIAL. COMPLEMENTAÇÃO MEDIANTE DEPÓSITO. VALORES QUE NÃO SE SUBMETEM AO REGIME DE PRECATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de desapropriação ajuizada pelo Estado da Bahia contra a empresa LABCHECAP – LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA., objetivando a incorporação ao patrimônio público de imóvel urbano de 1.153m2, localizado no bairro de Brotas, Salvador/BA, para ampliação do Hospital Aristides Maltez, conforme Decreto Estadual nº 19.326/2019. O juízo de origem declarou expropriado o imóvel e fixou a indenização em R$ 4.417.000,00 com base em laudo pericial judicial, determinando a complementação do valor inicialmente depositado (R$ 1.598.660,19) no prazo de quinze dias.

II. Questão em discussão

Discute-se a adequação do valor indenizatório fixado judicialmente e a forma de pagamento da diferença entre o valor ofertado e o arbitrado judicialmente, se por depósito imediato ou por precatório.

III. Razões de decidir

1.

A avaliação judicial é o critério técnico adotado pela legislação (art. 14 do Decreto-Lei nº 3.365/41) e consolidado pela jurisprudência para a fixação do valor da indenização por desapropriação.

2.

A perícia judicial observou parâmetros técnicos adequados e foi submetida ao contraditório, sendo sua adoção plenamente justificada diante da ausência de contraprova idônea.

3.

O pagamento da indenização, inclusive a complementação, deve ser feito em dinheiro, conforme o art. 5º, XXIV da CF/88, sendo incompatível com o regime de precatórios, que desvirtua a garantia constitucional da justa e prévia indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. O valor da indenização por desapropriação deve refletir a avaliação judicial contemporânea, conforme art. 14 e 26 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 2. A complementação da indenização deve ser feita por depósito judicial direto, sendo inadmissível a adoção do regime de precatórios, nos termos do art. 5º, XXIV da CF/88."
Parte inferior do formulário

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº

8105565-61.2021.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os
d
ESEMBARGADORES integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,

EM
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do autor, bem, nos termos do voto relator.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA